Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Considerando que Maria Madalena Paiva Ribeiro e Tatiana Trevisan apresentaram contestação nos Ids 66365468 e 71235961, intime-se o Autor Valdenir Soares Coutinho, na pessoa do seu advogado, para apresentar impugnação no prazo legal.
Com ou sem manifestação do Autor, certifique-se o necessário.
Após, à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora